Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-20.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001484-20.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA PACHECO - CPF: 043.616.121-45 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), FERNANDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.705.761-04 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), CILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 697.659.522-87 (APELADO), CRISTINA PEREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 730.688.881-15 (ADVOGADO), CILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 697.659.522-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – REINTEGRAÇÃO DO VEÍCULO DE POSSE CONCEDIDA AO REQUERIDO NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO – INADIMPLEMENTO DA AUTORA COMPRADORA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO AVAL – IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO PELO USO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação, se a decisão se encontra sucintamente fundamentada com base nos fatos, e aplicação da lei de regência sobre a matéria.

Resolvido o contrato de compra e venda de automóvel formulado entre as partes e tendo o comprovador mantido a posse e uso pelo período de 10 (dez) meses, pertinente reconhecer o valor quitado como indenização pelo uso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001484-20.2020.8.11.0044

APELANTE:

CAMILA PEREIRA PACHECO

APELADO:

FERNANDES FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMILA PEREIRA PACHECO
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Obrigação Contratual de Transferência de Bem Móvel c/c Danos Materiais e Morais nº. 1001484-20.2020.8.11.0044
,
ajuizada em face de
FERNANDES FERREIRA DA SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o Magistrado reconheceu a rescisão do contrato de compra e venda do veículo S10 LT 2.4, ano 2012/2013, Chassi 9BG14EPQDC407800, Placa FDT1887 formulado entre as partes que adquiriu “
pelo valor de aproximadamente R$50.000,00, tendo pago o valor de R$30.000,00 de entrada (inclusive com a entrega do seu veículo usado), bem como efetuou o pagamento de seis parcelas do consórcio no valor cada de R$ 1.189,00”
(sic).

Afirma que “
efetuou o pagamento de R$37.134,00., ou seja, mais do que 60% do valor do veículo, sendo que após a decisão judicial, não restou claro se essa rescisão se daria com ao status quo ante
” (sic).

Salienta que “
não há completa fundamentação que ampare a decisão do Juiz pelo indeferimento do pedido
” (sic), razão pela qual pugna pela nulidade da sentença, a teor do art. 93, IX da CF c/c Art. 1.013, §3º, in IV do CPC.

Ressalta que “
com a resolução do contrato, requer o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, com a imediata retomada da posse por parte do Autor também do seu veículo dado como forma de pagamento, além da devolução dos valores pagos a título de Ágio
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 202321384).

Sem contrarrazões, consoante certificado (Id. 208905658).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 202532165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CAMILA PEREIRA PACHECO
,

ora apelante, ajuizou na Comarca de Paranatinga-MT, a Ação de Obrigação de Fazer Decorrente de Obrigação Contratual de Transferência de Bem Móvel c/c Danos Materiais e Morais nº. 1001484-20.2020.8.11.0044 em desfavor de
FERNANDES FERREIRA DA SILVA
,

alegando, em síntese, que adquiriu do requerido o veículo S10 LT, 2.4, ano 2012/2013, Chassi 9BG14EPQDC407800, de cor Prata, Placa FDT-1887, o qual possui um consórcio junto ao CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEM LTDA em nome de CILMA PEREIRA DA SILVA.

Informa que pelo ágio do referido veículo a requerente efetuou o pagamento de R$30.040,00 (trinta mil e quarenta reais), entre eles uma quantia parcelada em nota promissória em 12 vezes de R$670,00 (seiscentos e setenta reais).

Argumenta que o requerido não conseguiu efetivar a transferência do consórcio para seu nome, mas prometeu garantir o negócio entabulado entre as partes, comprometendo-se em entregar o DUT devidamente preenchido em seu nome e que poderia continuar efetuando o pagamento das parcelas em nome da Sra. Cilma, e ao final o automóvel seria transferido para seu nome.

Entende que foi vítima de estelionato, porque o requerido vendeu um bem que sequer está em seu nome e que inclusive está alienado a instituição financeira.

Ante o exposto, pugnou pela manutenção da posse sobre o veículo; a transferência do consórcio para seu nome, assim como do recibo (DUT); alternativamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, que seja desembolsada de todos os gastos referente ao contrato, além de indenização por danos morais.

Em decorrência da conexão desse feito com a Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
nº.
1045554-34.2020.8.11.0041, em tramite na
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
ajuizada por
FERNANDES FERREIRA DA SILVA
em desfavor de
CAMILA PEREIRA PACHECO
, objetivando, em apertada síntese, a reintegração da posse do veículo em decorrência da inadimplência das parcelas acordadas, o feito foi redistribuído à Comarca de Cuiabá e
as ações foram instruídas e julgadas conjuntamente
.

O Magistrado, ao sentenciar o Processo nº. 1045554-34.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, em que se determinou a reintegração de posse do veículo ao autor, determinando a rescisão do contrato firmado entre as partes.

Ao final, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa com relação a requerida por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Por sua vez, o processo nº. 1001484-20.2020.8.11.0044 foi julgado improcedente, porque a autora não comprovou o pagamento das notas promissórias e nem mesmo do consórcio e, por consequência, condenou-a ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A requerente/apelante almeja reformar a sentença para que seja retomada a posse do seu veículo
ECOSPORTE XLT, Placa KAS- 6342, ano 2009/2009
dado como forma de pagamento, além da devolução dos valores pagos a título de ágio.

O Magistrado “a quo” reconheceu a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior à contratação, conforme os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“Ante o retorno das partes ao status quo, não verifico a obrigação do Requerido em quitar o valor do ágio ao Requerente, e tampouco a indenização por danos emergentes, posto que a Requerida quitou boa parte do veículo”

Convém dizer que, se a sentença contém, ainda que bastante resumida, as razões de decidir, não há que se tê-la por nula.

Logo, não se pode confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.

Observa-se que o contrato de compra e venda foi formulado entre as partes em 10/12/2019 e a requerida/apelante esteve na posse do veículo até 02/10/2020, ou seja, utilizou o automóvel por 10 (dez) meses.

O apelado afirmou que dos R$30.000,00 (trinta mil reais) acordados no contrato, foram pagos apenas R$24.680,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta reais), confirmando, portanto, o pagamento de apenas de 4 (quatro) duplicatas, e não houve liquidação de nenhuma das prestações do consórcio por parte da ora recorrente.

Nota-se que segunda avençado entre as partes, o total das parcelas a serem adimplidas junto ao
Consórcio Volkswagem era de R$42.660,00 (36 x R$1.185,00), e ainda faltava liquidar R$5.360,00 (cinco mil, trezentos e sessenta reais), referente a 8 duplicadas em aberto.

Nada obstante, a reintegração na posse do bem pela parte vendedora possa ser condicionada à devolução do valor pago, nota-se que esta utilizou o veículo pelo prazo de 10 (dez) meses.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas.

O inadimplemento ocorreu por culpa da apelante e certamente se houvesse a fixação de aluguel pelo uso do bem nesse período de uso, resultaria em valor superior ao do valor comprovadamente liquidado (R$24.680,00).

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem admitido que se aplique desde logo perdimento total destas verbas como forma de compensação pela longa utilização do bem. Vejamos:

“APELAÇÃO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
BEM MÓVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO.
USO DE MOTOCICLETA
.
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO
.
RESTITUIÇÃO DO BEM. PERDAS E DANOS
. MULTAS DE TRÂNSITO. IPVA, DPVAT E CRLV. USO DO BEM APÓS NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autora, durante a constância de um relacionamento amoroso com o réu, adquiriu uma motocicleta, por meio de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, que permaneceria e seria utilizada por este, desde que arcasse com parte do valor das parcelas mensais para quitação do bem. A relação íntima existente se findou e o requerido permaneceu com o veículo, porém não desembolsou nenhum montante para quitar a dívida. 2. Ante o inadimplemento no pagamento das obrigações pactuadas, emerge o direito da parte contrária à extinção do negócio jurídico, com a devolução do bem cedido e reintegração na sua posse direta, assim como perdas e danos (art. 475 do CC). 3. A parte detentora é responsável pelos danos causados e decorrentes do mal uso do bem enquanto esteve em seu poder, consistentes em infrações administrativas frutos de violações às normas de trânsito, as quais deverão ser transferidas por comunicação ao órgão aplicador da sanção. 4. Malgrado o IPVA, DPVAT e CRLV sejam decorrentes da propriedade, considerando que a proprietária não pôde usufruir dos atributos daquela, em razão da apropriação irregular por terceiro, este deve suportar o valor das obrigações acessórias inadimplidas. 5.
Incumbe ao detentor indenização pelo uso do bem, correspondente ao período posterior à notificação do fim do negócio jurídico e à efetiva devolução do móvel, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
. 6. Constatada a exposição indevida da imagem e honra, em razão da má conduta da parte contrária, com multas de trânsitos registradas em nome alheio e negativação nos órgãos restritivos de crédito, há aviltamento da dignidade da pessoa e, por conseguinte, configurado o dano moral. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”
(TJ-DF 07314958520198070001 DF 0731495-85.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO COMPRADOR – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE QUE OS VALORES PAGOS PELO RÉU SEJAM CONSIDERADOS COMO REMUNERAÇÃO PELO USO DA MOTOCICLETA – PERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO. I - Comprovado que o réu não cumpriu com as obrigações contratuais, pertinente a sua rescisão, com a consequente reintegração da autora na posse do veículo objeto do contrato; II –
Resolvido o contrato de venda e compra estabelecido entre as partes envolvendo veículo financiado, tendo o comprador mantido a posse da motocicleta objeto do contrato por tempo razoável, mais de 22 meses, pertinente o reconhecimento de que as prestações que quitou perante a Instituição Financeira se prestam como forma de indenização a título de uso
.”
(TJ-SP 10121797420168260361 SP 1012179-74.2016.8.26.0361, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2017)

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA PARCIAL – LUCROS CESSANTES
–
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO TEMPO EM QUE O COMPRADOR PERMANECEU NA POSSE DO IMÓVEL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA POR ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPÁVEL DO REQUERIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. 1. Não há qualquer nulidade na citação por edital quando os autores promoveram diversas formas de citação pessoal do requerido e todas elas restaram infrutíferas, sendo o paradeiro do requerido desconhecido. 2. Com a rescisão contratual, a legislação civil prevê que as partes que outrora celebraram negócio jurídico devem retornar ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos, a reintegração da posse da vendedora e, ainda, a condenação das partes em perdas e danos, caso se mostre possível e necessário. 3.
É admissível a condenação do comprador ao pagamento de aluguel pelo período em que usufruiu o bem, cujo valor deverá ser apurado e fixado em sede de liquidação de sentença
.
É pacífico, ainda, que o valor devido a título de lucros cessantes pode ser compensado com os valores já pagos pelo comprador/devedor
. 4. A parte contrária não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora quando o bloqueio das contas correntes adveio de decisão judicial em sede de Inquérito Policial, haja vista que foge do alcance do requerido qualquer atitude perpetrada pelo Judiciário.”
(TJ-MT - APL: 00016606720128110053 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença.
Precedentes. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00019987120178110051 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do réu já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024